Tribunal: STF
Processo: RHC 231210
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 721.566/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista.



    II - Na hipótese, a partir da leitura dos autos (e-STJ fl. 179), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).



    III - Conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 66).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega, em síntese, foi irregular a busca pessoal havida no recorrente, pelos seguintes fundamentos: 



    “I. Em primeiro lugar, no caso concreto não houve investigação policial prévia. E nenhum dos Policiais Militares sequer justificou a realização da busca pessoal na suspeita de que o paciente estivesse portando drogas naquele momento. Em verdade, a abordagem policial foi absolutamente aleatória, já que foi realizada porque acidentalmente avistaram o adolescente em região conhecida pelo tráfico de drogas. Ele não era alvo de uma investigação.



    Em resumo, os Policiais Militares realizavam ‘ronda’ e, aleatoriamente, decidiram ‘dar uma geral’ no adolescente justificada na expressão tão comum quanto vazia de conteúdo: ‘estava em atitude suspeita’.



    Mas atitude suspeita não é fundada suspeita. É, na prática, uma justificativa policial recorrente e absolutamente vaga que, por sua imprecisão e potencial discriminatório, não autoriza jamais excepcionar a garantia fundamental à privacidade. Trata-se de parâmetro subjetivo insuficiente para justificar a medida invasiva de determinar a abordagem e proceder à busca pessoal do paciente.



    Não houve indicação de dado concreto que revelasse a justa causa para a medida invasiva.



    II. Além disso, [os motivos] para concluir pela ‘atitude suspeita’ são inaceitáveis (ter sido flagrado dispensando a droga e estar em região conhecida pelo tráfico de drogas).



    [...]



    Uma leitura desatenta levaria a conclusão que primeiro o paciente foi flagrado dispensando a droga e logo após, já presente a fundada suspeita, a abordagem teria sido realizada, o que não é verdade, já que primeiro o paciente foi abordado, e logo após, ao retirar as mãos do bolso, dispensou a droga. ” (doc. eletrônico 79, pp. 4-5).



    Nesse contexto, conclui que “todas as provas que resultaram da operação e, por contaminação, que delas decorreram são ilícitas e, portanto, inutilizáveis, de modo que deverá ser o adolescente ser absolvido por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V ou VII)”. (doc. eletrônico 79, p. 6). 



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, absolver o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de porte de droga para consumo próprio, por ausência de prova válida do ato infracional” (doc. eletrônico 79, p. 7).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 100).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 106).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    “[...]



    Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática proferida às fls. 212-214.



    A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista.



    Na hipótese, a partir da leitura dos autos (e-STJ fl. 179), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).



    Por fim, conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.” (doc. eletrônico 67, pp. 2-3).



    É de se considerar legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do adolescente, especialmente porque os referidos agentes públicos, fazendo ronda em local conhecido como ponto de tráfico, agiram depois de verificar que ele mostrava-se furtivo e com as mãos nos bolsos. Ainda no início da abordagem, quando o menor retirou as mãos do bolso para colocá-las na cabeça a pedido dos militares, deixou cair no chão as porções de crack apreendidas, antes mesmo de ser propriamente revistado. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    São elucidativas, a propósito, as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Estando o adolescente em local conhecido pelo tráfico de drogas, não nos parece tenha sido ilegal a abordagem policial, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, demonstrado por prova plena ou por argumento contundente que a abordagem da PM tenha sido motivada por preconceito racial ou de classe social.



    Ao pôr as mãos na cabeça, o adolescente deixou cair pedras de crack que foram encontradas no chão pelos policiais. Assim, s.m.j. até aí sequer houve revista pessoal. Essas pedras de crack foram encontradas em decorrência de fatores outros que não revista pessoal. Se após o adolescente foi revistado, as pedras de crack que caíram de seu bolso foram a fundada suspeita a tanto, incidindo o art. 240 do CPP c.c. art. 1521 do ECA.” (doc. eletrônico 106, p. 4). 



    Aliás, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva. 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator